Tribunal: TJES
Processo: 5012067-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012067-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
GALETO DE GALA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUANDO DETECTADA A SUPERAÇÃO DOS LINDES DE ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA NO SANCIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

2. A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o mero inconformismo com o resultado da análise de sua pretensão, que culminou no afastamento da pensão mensal vitalícia.

3. A pretensão voltada à alteração do entendimento alcançado por este douto Colegiado, fundada no mero inconformismo da parte, extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

4. O crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa quando detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores. Precedentes do TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5012067-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
GALETO DE GALA COMERCIO LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO:
GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra acórdão adunado no id.4860240, pelo qual a Segunda Câmara Cível deste egrégio Sodalício conheceu do primitivo agravo de instrumento, interposto pelo ora embargante, tendo negado provimento ao recurso, a fim de manter íntegro o provimento hostilizado no bojo da ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em face de
GALETO DE GALA COMÉRCIO LTDA
, por meio do qual foi deferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente dos autos de infrações nºs 5.062.820-0 (PAF 8.881.098-4) e 5.062.833-3 (PAF 8.881.092-5).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com a lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil.
vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para aferir-se a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, o que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes, na espécie, os requisitos de admissibilidade recursal exigidos pelo Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos aclaratórios e passo a apreciar o mérito da insurgência em apreço.

Em suas razões (id.4997455), o ente público sustenta a existência de
“omissão e obscuridade no r. decisum”
, asseverando que ficou contraditório e omisso se o tributo deve ser suspenso integralmente ou apenas na parte da multa superior à 100%(cem por cento).

Aduz que o acórdão embargado menciona sobre a ilegalidade da exigência de multa acima de 100%(cem por cento) do valor do tributo, mas não determina que a suspensão da exigibilidade seja aplicada somente à parte supostamente ilegal do crédito tributário.

Pugna, então, pela integração do referido acórdão diante da omissão e obscuridade.

Eis a ementa do acórdão embargado:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA FISCAL QUALIFICADA.INOBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE PARA AS MULTAS PUNITIVAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SUSPENSÃO LIMINAR DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, V, CTN. DISPENSA DE DEPÓSITO OU CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve restringir-se à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. Como cediço, a multa punitiva, aplicada nos casos em que se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária, é a sanção prevista no ordenamento para coibir a burla à atuação do Fisco. O Supremo Tribunal Federal, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, já reconheceu a possibilidade de sua aplicação percentuais mais rigorosos, desde que respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria, em especial a vedação aos efeitos confiscatórios da exação (150, IV, CF). 3. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, são confiscatórias quando ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Na hipótese em apreço, não há como deixar de reconhecer que há fortes indícios de que a multa constante no auto de infração em apreço foge à razoabilidade, ultrapassando o limite de 100% do valor do tributo devido e, por conseguinte, apresenta caráter confiscatório. 5.
O crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa quando detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores. Precedentes do TJES.
6. A toda evidência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, não demanda o depósito integral da dívida ou a implementação de caução alguma, não se afigurando relevante o argumento deduzido pela parte recorrente em sentido contrário. 7. Recurso conhecido e desprovido.

A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o
mero inconformismo
com o resultado da análise da pretensão da embargante.

Com efeito, os argumentos declinados nas razões recursais suscitam, na realidade,
supost
a

omissão
e obscuridade
, traduzida na questão afeta à suspensão integral ou apenas na parte da multa superior à 100%(cem por cento) do tributo.

Entretanto, por meio de uma simples consulta ao voto condutor do v. acórdão (id.4836353), é possível visualizar que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, entendendo que
o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa quando detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores.
Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do v. acórdão, vejamos:

[...] No caso, em análise dos documentos juntados aos autos, não há como deixar de reconhecer que há fortes indícios de que a multa constante no auto de infração em apreço foge à razoabilidade, ultrapassando o limite de 100% do valor do tributo devido e, por conseguinte, apresenta caráter confiscatório. É o que se vê da descrição dos fatos, tendo como base o fato gerador dos autos de infrações 5.062.833-3, de 30.03.2020, e 5.062.820-0, de 30.03.2020. Dito isso, sobre o tema, filio-me ao entendimento externado neste egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual
o crédito tributário deve te
r a exigibilidade integralmente suspensa
quando detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA ESTIPULADA EM PERCENTUAL CONFISCATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TODO O CRÉDITO EXEQUENDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

No que diz respeito ao dimensionamento da multa aplicada, nossa Corte Suprema, guardiã da autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que o caráter confiscatório das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatado a partir do valor do tributo, de sorte que são consideradas confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
2)
Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. Precedentes deste Sodalício.
3)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003439-66.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, jul. 12.8.2022)” (destaque).

Como se verifica, a pretensão voltada à alteração do entendimento alcançado por este douto Colegiado, fundada no
mero inconformismo
do ente público, extrapola a
finalidade

integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

Forte em tais razões, à míngua de efetiva demonstração de vício que pudesse ensejar a integração do acórdão impugnado,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)